Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-21.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002607-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BRAGA - CPF: 984.102.961-87 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CLAUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ - CPF: 789.930.596-91 (APELADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (ADVOGADO), CLAUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ 78993059691 - CNPJ: 14.706.707/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – MAQUIAGEM DEFINITIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – INOBSERVÂNCIA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VIII, DO CDC – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova, quando deferida com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser respeitada pelo julgador, sob pena de nulidade da sentença, sobretudo quando essa inversão é ignorada na fundamentação do julgado, sem a reabertura do contraditório.

A prestação de serviços estéticos com finalidade exclusivamente embelezadora caracteriza obrigação de resultado, cujo inadimplemento exige do prestador a demonstração de que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação, atraindo a responsabilidade subjetiva com presunção de culpa (STJ, AgInt no REsp 1.750.417/RJ).

A sentença que, equivocadamente, qualifica a obrigação como de meio e, com isso, reverte indevidamente à parte autora o ônus da prova da culpa, ainda que já tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, incorre em contradição lógica e jurídica, e viola o princípio da vedação das decisões-surpresa (art. 10, CPC), por decidir com base em fundamento inesperado e não previamente submetido à manifestação das partes.

Configurado o
error in procedendo
, vício de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUCIMAR BRAGA
visando reformar a sentença de Id. 272650897, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais nº 0002607-21.2016.8.11.0041, ajuizada em face de CLÁUDIA DE MELLO ARAUJO FREESZ e outra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.(Id. 272650897).

Em suas razões de Id. 272650899, alegando, em síntese que houve falha na prestação do serviço pela ré, caracterizando vício do serviço na forma do art. 14 do CDC.

Assegura que o Magistrado
a quo
de forma equivocada fundamentou a improcedência da ação por se tratar de obrigação de meio, quando na realidade se trata de obrigação de resultado, cuja frustração enseja responsabilidade objetiva da prestadora; não cabendo a parte autora comprovar que o profissional atuou de forma culposa.

Afirma que houve comprovação dos danos estéticos e materiais sofridos, por meio de fotos, ata notarial e recibos, os quais não foram valorados pelo Juízo
a quo
.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara, por força da apelação interposta, versa sobre a regularidade da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais movida por Lucimar Braga, consumidora, em face da prestadora de serviços estéticos Claudia de Mello Araujo Freesz, com base em alegada falha na realização de procedimento de maquiagem definitiva.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou o vertente ação indenizatória aduzindo que, ao se submeter a procedimento estético denominado "maquiagem definitiva", realizado em 28/11/2015 pelas demandadas, ora apeladas, experimentou severas consequências físicas e estéticas negativas, consistentes em inchaço facial, deformidade nas sobrancelhas e assimetrias visíveis, gerando-lhe sofrimento, constrangimento e necessidade de novo procedimento corretivo, ao custo de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais).

Com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.400,00, danos morais de R$25.000,00 e danos estéticos de R$25.000,00.

As demandas, por sua vez, contestaram a ação alegando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, que a autora aprovou previamente o modelo das sobrancelhas e que não restou configurado ato ilícito, pugnando pela improcedência.

Após instrução processual, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Revisitando a sentença, há de se verificar a ocorrência de
error in procedendo
que atrai a necessidade da sua anulação diante de vício insanável.

Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência consolidada, vícios processuais que comprometam a estrutura formal do processo e a validade do pronunciamento judicial, especialmente os que configuram
error in procedendo
, podem e devem ser reconhecidos de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VÍCIO SANÁVEL – CORREÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ERROR IN PROCEDENDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRECEDENTE DO STJ – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ERRO DE FORMA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.” (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator.: Min. João Otávio de Noronha, j . 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p. DJe 24/06/2011)

Verificada a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, necessária a prévia intimação da parte Autora para emendar a inicial, por se tratar de vício sanável, nos termos do art. 321, 9 e 10 do CPC.

Realizada a intimação prévia da parte Autora para reparar vício sanável e esta não o faz, a petição inicial deve ser indeferida, sem resolução do mérito, nos termos do art . 321 C/c 485, I do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001780-27.2017.8 .11.0024, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Tal compreensão decorre diretamente da teoria da nulidade absoluta, conforme estabelece o art. 485, §3º, do CPC, e também se extrai do princípio da ordem pública processual, que impõe ao magistrado o controle de legalidade dos atos que compõem o iter procedimental.

No caso dos autos, consta que o Juízo de origem, em
decisão saneadora de Id. 53576247, página 141
,
deferiu a inversão do ônus da prova
, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das suas alegações.

Entretanto, a sentença impugnada ignorou essa determinação judicial expressa, transferindo novamente à parte autora o encargo de comprovar
“que o profissional atuou de forma culposa”
- providência que não só viola o contraditório substancial e a boa-fé processual, como também contraria a autoridade da própria decisão interlocutória proferida pelo mesmo juízo, esvaziando o conteúdo vinculativo da fase de saneamento do feito.

O vício processual mencionado agrava-se diante de outro equívoco relevante: a sentença proferida considerou que o serviço estético contratado configura obrigação de meio, exigindo, portanto, a demonstração de culpa da profissional, o que é manifestamente incompatível com a jurisprudência dominante e com a própria lógica da relação jurídica instaurada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, fixou orientação no sentido de que:

“[...] em hipótese de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado, caracterizando-se verdadeira responsabilidade civil com presunção de culpa, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente.”
(STJ - AgInt no REsp: 1750417 RJ 2018/0155935-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Com efeito, o simples fato de ser obrigação de resultado não torna objetiva a responsabilidade do profissional. Continua subjetiva, mas desloca para este o ônus de demonstrar que o insucesso do procedimento, no caso, de maquiagem definitiva na sobrancelha da autora, decorreu de fatores externos.

Disso decorre que não cabia à autora demonstrar a culpa da profissional, mas sim o inverso, ou seja, justificar a profissional, de modo cabal, razão ponderável para o desvio do resultado esperado.

Com efeito, a sentença, em descompasso com a determinação prévia e com os parâmetros legais aplicáveis, passou a exigir da autora a comprovação da culpa da prestadora, afastando, de forma não justificada e sem prévia intimação das partes, os efeitos jurídicos da inversão do ônus da prova.

Tal proceder revela-se flagrantemente contraditório, além de infrator do princípio da boa-fé processual e da proteção da confiança legítima, pois retirou da parte autora a legítima expectativa de julgamento conforme a diretriz probatória imposta judicialmente, sem reabrir o contraditório, caracterizando manifesta violação ao princípio da vedação das decisões-surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Logo, a sentença incorre triplamente em erro ao desconsiderar a inversão do ônus da prova, aplicar equivocadamente o regime de responsabilidade subjetiva, mesmo diante de uma obrigação que, pela sua própria natureza, é inequivocamente de resultado, sem oportunizar a manifestação das partes. Posto isto, deve ser desconstituída.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. MOMENTO DA INVERSÃO . PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO SOMENTE NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO ART . 10 CPC. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1 . "A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 2. Violação ao princípio da vedação da decisão-surpresa e flagrante error in procedendo na apreciação e análise da inversão do ônus da prova somente na sentença. 3 . Recurso provido à unanimidade para anular a sentença, determinando a reabertura da fase probatória, com a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a fixação dos pontos controvertidos e produção das provas pertinentes.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0001783-58.2021 .8.17.2001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a existência de
error in procedendo
e, em razão disso,
decretar a nulidade da sentença
de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que: observe e aplique corretamente a inversão do ônus da prova já deferida; reanálise os fatos sob o regime da obrigação de resultado; reabra, se necessário, a fase instrutória e profira nova sentença, em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025